Tribunal: TJMT
Processo: 1010463-07.2025.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010463-07.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO LIMA DA SILVA - CPF: 029.789.731-45 (APELANTE), BRUNO NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 019.177.551-71 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELO PRÓPRIO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por GUSTAVO LIMA DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO (SICREDI) e PICPAY SERVIÇOS S.A., na qual o autor alega ter sido vítima de golpe de engenharia social que resultou em transferências via PIX no valor de R$ 9.979,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras devem ser responsabilizadas por prejuízos decorrentes de transferências realizadas pelo próprio usuário após golpe de engenharia social; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar danos materiais e morais, à luz da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não é absoluta, sendo afastada quando demonstrada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

5.

As transações foram realizadas pelo próprio autor, mediante uso de dispositivo pessoal e credenciais, ainda que induzido por terceiro.

6.

O golpe de engenharia social ocorreu fora do ambiente bancário, sem evidência de falha nos sistemas de segurança das instituições financeiras.

7.

A hipótese configura fortuito externo, apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil das instituições financeiras.

8.

A Súmula 479 do STJ não se aplica quando inexistente defeito na prestação do serviço bancário.

9.

A alegação de movimentações atípicas não é suficiente, por si só, para caracterizar falha no dever de segurança, ausente prova concreta de irregularidade sistêmica.

10.

A conduta do consumidor, ao fornecer dados e viabilizar as operações, contribui decisivamente para o evento danoso.

11.

A atuação do PicPay como intermediador não configura falha na prestação do serviço nem gera responsabilidade solidária automática.

12.

A ausência de prova de defeito do serviço e de nexo causal impede o reconhecimento de danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras não respondem por prejuízos decorrentes de golpe de engenharia social quando as transações são realizadas pelo próprio usuário mediante uso de suas credenciais.

2.

A ocorrência de fraude externa, sem falha nos sistemas de segurança bancários, configura fortuito externo e rompe o nexo causal.

3.

A Súmula 479 do STJ não se aplica na ausência de defeito na prestação do serviço.

4.

A alegação de movimentações atípicas, desacompanhada de prova de falha sistêmica, não caracteriza responsabilidade da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 14, §3º, II; CPC, arts. 487, I, 1.010 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 2.124.423/SP; TJ-MT, RI nº 1011966-18.2025.8.11.0055; TJ-MT, RI nº 1012158-19.2023.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUSTAVO LIMA DA SILVA
contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR
e
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor interpôs apelação, reiterando a tese de responsabilidade objetiva das instituições financeiras, defendendo a ocorrência de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a existência de falha no dever de segurança, especialmente diante da alegada atipicidade das transações, realizadas em curto lapso temporal e em valores elevados, sustentando que tais circunstâncias deveriam ter ensejado bloqueio preventivo pelas instituições.

Por todo o exposto, pugna pelo provimento do recurso, a fim de responsabilizar solidariamente as instituições financeiras pelo dano suportado pelo autor, condenando-as a restituir o valor de R$ 9.979,00 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Em contrarrazões, as rés pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir alegações já deduzidas na inicial.

No mérito, requerem, em suma, a manutenção integral da sentença, reafirmando a inexistência de falha na prestação do serviço, a voluntariedade das operações realizadas pelo autor e a configuração de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, destacando que o evento decorreu de golpe praticado fora do ambiente das instituições financeiras, inexistindo nexo causal a ensejar responsabilização.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA PICPAY SERVIÇOS S.A.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A parte apelante
PICPAY SERVIÇOS S.A.
suscitou, em preliminar das contrarrazões à apelação, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Afirma que tão somente era intermediária da relação jurídica entre as partes ao oportunizar o meio de pagamento, não se tratando de parte da relação de consumo.

Todavia, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

É cediço que a legitimidade
ad causam
deve ser aferida em abstrato, à luz da
teoria da asserção
, isto é, a partir das afirmações deduzidas pela parte autora na petição inicial, sem incursão aprofundada, nesse primeiro momento, no acerto ou desacerto da pretensão material veiculada.

Assim, se o demandante atribui ao réu conduta omissiva ou comissiva potencialmente apta a ensejar a responsabilização civil postulada, mostra-se presente, em tese, a pertinência subjetiva da demanda, relegando-se ao exame de mérito a verificação da efetiva existência, ou não, do dever de indenizar.

Nesse sentido:

“
A jurisprudência desta Corte Superior adota a
teoria da asserção
, segundo a qual, a presença das condições da ação, dentre elas a
legitimidade
ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação
.” (STJ - AgInt no AREsp: 520790 PB 2014/0123510-1, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

No caso em exame, o autor não imputa ao
PicPay
participação direta na abordagem fraudulenta perpetrada por terceiros, mas, sim, sustenta que a instituição recebedora integrou a cadeia de fornecimento do serviço e falhou em seus mecanismos de segurança, tanto no processo de abertura e manutenção da conta destinatária dos valores quanto na adoção das providências posteriores relacionadas ao procedimento de devolução no âmbito do sistema
Pix
.

Em outras palavras, a pretensão inicial não está fundada em fato estranho e totalmente dissociado da atuação da referida empresa, mas justamente em suposta deficiência dos serviços por ela disponibilizados no ecossistema da operação financeira impugnada.

Nessa perspectiva, a alegação defensiva de que a fraude ocorreu “fora da plataforma” e de que a empresa teria atuado como mera intermediadora de pagamentos não é suficiente, por si só, para afastar sua legitimidade passiva. Isso porque a circunstância de o contato inicial entre a vítima e o estelionatário ter ocorrido por meio externo ao aplicativo não exclui, em tese, a possibilidade de exame judicial acerca da regularidade da atuação da instituição que recebeu os valores, sobretudo quando a narrativa autoral aponta exatamente para uma falha vinculada ao serviço por ela prestado.

Também não altera essa conclusão o argumento de que o autor não manteria relação contratual direta com a pessoa jurídica recorrente. Isso porque, em sede consumerista, a legitimidade passiva não se limita ao fornecedor com quem o consumidor celebrou vínculo contratual imediato, alcançando, em tese, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento do serviço reputado defeituoso. Se a parte autora afirma que a conta recebedora vinculada ao
PicPay
foi elemento necessário à concretização da fraude e que a instituição falhou em controles que lhe competiam, há pertinência suficiente para sua manutenção no polo passivo, cabendo ao julgamento de fundo definir se tais alegações procedem ou não.

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
, porque a narrativa deduzida na inicial estabelece liame jurídico-processual bastante entre os fatos afirmados e a pessoa jurídica demandada, sendo inviável afastar sua legitimidade passiva sem indevida antecipação do exame meritório.

A eventual conclusão no sentido de inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal ou exclusiva responsabilidade de terceiro não conduz ao reconhecimento de ilegitimidade passiva, mas, quando muito, à improcedência dos pedidos formulados em seu desfavor.

Assim, a alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, devendo ser
rechaçada
para permitir o regular prosseguimento da análise do mérito.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte apelada arguiu preliminar impugnando a concessão de justiça gratuita à parte apelante, aduzindo que houve a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça.

No entanto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a condição financeira suficiente da parte que pleiteia a gratuidade da justiça. No presente caso, a parte apelada não trouxe aos autos elementos que desconstituíssem a alegação da parte beneficiária.

Nesse sentido:

“[...] JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - PROVA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - INEXISTÊNCIA - ENCARGO DO IMPUGNANTE - BENEFÍCIO MANTIDO Convencendo-se o Magistrado acerca da alegada hipossuficiência financeira da parte autora e, pois, concedendo o benefício da gratuidade judiciária, é cabível a impugnação pela parte contrária, a quem compete, no entanto, "o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício" (JUNIOR, Nelson Nery; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 479). [...]”
(TJ-SC - APL: 03027682720188240040, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/01/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

Portanto, deve-se manter a concessão do benefício, pois a mera alegação desacompanhada de prova concreta de capacidade financeira para arcar com as despesas inerentes ao processo não é suficiente para revogá-lo.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO
(PRELIMINAR) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não enfrentam especificamente os fundamentos adotados na sentença, limitando-se à mera repetição das alegações iniciais.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado:

“[...] 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. 8.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial da contestação na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais, ao seu ver, estariam equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
.”

(
STJ
- REsp: 1996298 TO 2022/0104153-8, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022)

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
GUSTAVO LIMA DA SILVA
contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR
e
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, o autor sustentou ter sido vítima de golpe de engenharia social, após receber ligação via aplicativo
WhatsApp
de indivíduo que se passou por gerente da instituição financeira, ocasião em que, induzido a erro, forneceu dados pessoais que culminaram na realização de seis transferências via PIX, totalizando o montante de R$ 9.979,00, destinadas a terceiros desconhecidos, dentre eles conta vinculada ao
PicPay
.

Aduziu que as movimentações teriam ocorrido em curto intervalo de tempo e em desacordo com seu perfil financeiro, circunstância que, a seu ver, evidenciaria falha no dever de segurança das instituições financeiras, requerendo a restituição dos valores e indenização por danos morais.

Regularmente citadas, as rés apresentaram contestação, sustentando, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, bem como a ausência de nexo de causalidade. Alegaram que as transações foram realizadas pelo próprio autor, mediante utilização de seu dispositivo e credenciais pessoais, e que o golpe ocorreu fora do ambiente bancário, razão pela qual não se poderia imputar responsabilidade às instituições financeiras. Informaram, ainda, que o Mecanismo Especial de Devolução (MED) foi regularmente acionado, porém, restou infrutífero em razão da ausência de saldo nas contas destinatárias.

Sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de que não restou demonstrada falha na prestação do serviço, tendo o próprio autor, ainda que induzido por terceiros, realizado voluntariamente as operações, caracterizando-se culpa exclusiva da vítima e de terceiro, apta a romper o nexo causal, conforme se extrai do excerto a seguir:

“[...]
Das Preliminares

Inicialmente, analiso as preliminares arguidas pelas rés.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva das rés, rejeito a preliminar, pois a legitimidade para a causa deve ser aferida in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações contidas na petição inicial. No caso, o autor alega falha na prestação de serviços bancários por parte das rés, o que, em tese, poderia configurar responsabilidade civil, legitimando-as a figurar no polo passivo da demanda.

Rejeito também a preliminar de inépcia da inicial, pois a petição preenche os requisitos do art. 319 do CPC, contendo causa de pedir e pedido determinados.

Quanto ao pedido de chamamento ao feito de terceiro formulado pela ré PicPay, indefiro-o, pois, nos termos do art. 88 do CDC, é vedada a denunciação da lide nas relações de consumo.

Mantenho o benefício da justiça gratuita concedido ao autor, pois não foram trazidos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Por fim, reconheço a aplicabilidade do CDC à relação jurídica em discussão, nos termos da Súmula 297 do STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Do Mérito

A controvérsia cinge-se em verificar se as rés devem ser responsabilizadas pelos danos materiais e morais decorrentes das transferências bancárias realizadas na conta do autor, após este ter sido vítima de golpe praticado por terceiros.

No caso em análise, o autor alega que foi vítima de um golpe de engenharia social, no qual terceiros, passando-se por funcionários do banco Sicredi, obtiveram seus dados pessoais e realizaram transferências bancárias não autorizadas.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que as transferências foram realizadas pelo próprio autor, em seu dispositivo, utilizando suas credenciais de acesso e senhas pessoais, ainda que induzido por terceiros mal-intencionados.

A Súmula 479 do STJ estabelece que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Entretanto, essa responsabilidade não é absoluta e encontra limites quando há culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme previsto no art. 14, § 3º, II, do CDC.

No caso dos autos, não se trata de invasão ao sistema bancário ou de falha de segurança que permitisse acesso indevido à conta do autor. O que ocorreu foi um golpe de engenharia social, no qual o autor, induzido por terceiros, forneceu voluntariamente as informações e dados pessoais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a instituição financeira não responde por fraudes cometidas por terceiros quando não há defeito na prestação do serviço e a vítima possibilita as transações de forma consciente, ainda que induzida por terceiros.

Conforme se depreende dos autos, o autor recebeu uma ligação via WhatsApp de pessoa que se identificou como gerente do Sicredi e, confiando na aparente legitimidade do contato, forneceu informações pessoais e auxiliou nas transferências bancárias questionadas.

Nesse sentido:

[...]

Não há nos autos elementos que demonstrem falha na prestação de serviços pelas rés. O Sicredi não tinha como prever ou evitar que o autor fosse vítima de um golpe praticado por terceiros fora do ambiente bancário. Da mesma forma, o PicPay apenas recepcionou as transferências realizadas pelo próprio autor.

Ademais, as rés demonstraram que, após a comunicação do golpe, adotaram as providências cabíveis, acionando o Mecanismo Especial de Devolução (MED), que restou infrutífero pela ausência de saldo nas contas de destino.

Ressalte-se que o golpe sofrido pelo autor se caracteriza como fortuito externo, alheio à atividade bancária, não se enquadrando no conceito de fortuito interno previsto na Súmula 479 do STJ.

Nesse sentido, a jurisprudência:

[...]

Portanto, não havendo falha na prestação de serviços pelas rés, mas sim culpa exclusiva do autor e de terceiros, não há que se falar em responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos alegados.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98, § 3º, do CPC).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.”

Inconformado, o autor interpôs apelação, reiterando a tese de responsabilidade objetiva das instituições financeiras, defendendo a ocorrência de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a existência de falha no dever de segurança, especialmente diante da alegada atipicidade das transações, realizadas em curto lapso temporal e em valores elevados, sustentando que tais circunstâncias deveriam ter ensejado bloqueio preventivo pelas instituições.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal se restringe a verificar se as instituições financeiras rés devem ser responsabilizadas pelos prejuízos suportados pelo autor em decorrência de transferências via PIX realizadas após golpe de engenharia social.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a responsabilidade das instituições financeiras é, em regra, objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços.

Não obstante, a responsabilidade objetiva não é absoluta, sendo afastada nas hipóteses previstas no art. 14, § 3º, do CDC, notadamente quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou ainda a inexistência de defeito na prestação do serviço.

No caso dos autos, a prova produzida revela que as transações questionadas foram realizadas pelo próprio autor, mediante utilização de seu dispositivo pessoal e de suas credenciais de acesso, não havendo indícios de invasão do sistema bancário ou de falha nos mecanismos de segurança das instituições financeiras. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o evento decorreu de golpe de engenharia social, no qual o autor, induzido por terceiro, realizou voluntariamente as operações financeiras.

Nesse cenário, não se verifica defeito na prestação do serviço bancário, mas sim a atuação de terceiro estranho à relação jurídica, aliada à conduta do próprio consumidor, circunstâncias que, em conjunto, são aptas a romper o nexo de causalidade.

Embora o apelante sustente a ocorrência de fortuito interno, invocando a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, tal entendimento não se aplica indistintamente a toda e qualquer hipótese de fraude. Com efeito, a incidência da referida súmula pressupõe a existência de falha na prestação do serviço, o que não se verifica na hipótese em análise.

Com efeito, não se está diante de situação em que houve acesso indevido ao sistema bancário, falha de autenticação ou fraude interna vinculada à atividade da instituição financeira, mas sim de hipótese em que o próprio usuário, ainda que enganado, realizou as operações, conferindo validade às transações.

A própria dinâmica dos fatos revela comportamento incompatível com o mínimo dever de cautela esperado do usuário médio de serviços bancários digitais. Conforme narrado pelo próprio autor no boletim de ocorrência (ID 351523387), a abordagem se deu por meio de chamada de vídeo via aplicativo
WhatsApp
, realizada por números desconhecidos – inclusive de outro estado da federação –, circunstância que, por si só, já se afasta dos canais oficiais usualmente utilizados por instituições financeiras.

Ainda, a alegação de suposto “resgate de pontos” mediante fornecimento de dados pessoais a terceiro estranho revela situação manifestamente atípica, sobretudo porque operações dessa natureza, quando existentes, são realizadas diretamente pelo próprio cliente em ambiente seguro da instituição, e não mediante intermediação telefônica.

Nesse contexto, verifica-se que o autor, embora induzido por terceiro, forneceu espontaneamente suas informações e viabilizou a realização das operações, deixando de adotar cautelas elementares amplamente difundidas no âmbito das relações bancárias, o que evidencia contribuição decisiva para a ocorrência do evento danoso e reforça a conclusão no sentido de que o prejuízo não decorreu de falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras, mas da atuação de terceira aliada à conduta do próprio consumidor, apta a romper o nexo de causalidade.

A alegação de que as movimentações seriam atípicas, por si só, não é suficiente para caracterizar falha no dever de segurança, especialmente quando ausente prova concreta de que as instituições financeiras tenham descumprido protocolos de segurança ou deixado de adotar medidas exigíveis para a prevenção de fraudes. Não se pode exigir do fornecedor a eliminação absoluta de todos os riscos inerentes às transações eletrônicas, sobretudo quando o evento danoso decorre da atuação de terceiro mediante manipulação da vítima.

A fim de corroborar tal conclusão, destaca-se:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO BANCÁRIO. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX PARA TERCEIROS. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E SENHA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros (Súmula 479 do STJ) não é absoluta, sendo afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC).
No caso, restou demonstrado que a autora foi vítima de golpe de engenharia social, tendo fornecido voluntariamente seus dados pessoais durante chamada de vídeo com estelionatário que se passou por funcionário do banco
. A fraude ocorreu fora do ambiente bancário, sem qualquer participação ou falha de segurança da instituição financeira, caracterizando fortuito externo que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade do banco.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10119661820258110055, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 17/03/2026, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2026)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. PIX REALIZADO POR TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DE ACESSO REMOTO AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. RECURSO PROVIDO. [...] A recente orientação do STJ, no REsp nº 2.124 .423/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/08/2024), estabelece que não há falha na prestação de serviço quando o banco demonstra ter adotado procedimentos regulares de segurança e validação de identidade, não podendo ser responsabilizado por fraudes ocorridas fora de sua estrutura operacional. Não há comprovação de anormalidade nas transações bancárias questionadas nem prova de que os débitos ocorreram em desconformidade com o perfil de consumo da titular, ônus probatório que incumbia à parte autora. Configura-se, portanto, hipótese de fortuito externo, resultante de fato exclusivo de terceiros, o que rompe o nexo causal entre a atividade bancária e o prejuízo suportado pela consumidora. [...]
A instituição financeira não responde pelos prejuízos decorrentes do “golpe do falso funcionário” quando o consumidor, ainda que induzido por fraudadores, fornece voluntariamente dados pessoais e instala aplicativo que permite acesso remoto à sua conta, configurando culpa exclusiva da vítima e rompendo o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC
. A Súmula 479/STJ não se aplica quando a fraude decorre de engenharia social externa ao ambiente bancário, sem falha nos sistemas de segurança da instituição financeira
.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10121581920238110055, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/10/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/10/2025)

Ademais, restou demonstrado que, tão logo comunicadas acerca do ocorrido, as instituições financeiras adotaram as providências cabíveis, inclusive mediante acionamento do Mecanismo Especial de Devolução, o qual, entretanto, restou infrutífero em razão da ausência de saldo nas contas destinatárias, circunstância alheia à esfera de atuação das rés.

No tocante à responsabilidade do PicPay, igualmente não se verifica qualquer conduta que configure defeito na prestação do serviço, tendo a referida instituição atuado apenas como intermediadora das transferências regularmente autorizadas pelo próprio usuário, inexistindo nexo causal entre sua atuação e o dano alegado.

Diante desse contexto fático-probatório, conclui-se que o prejuízo suportado pelo autor decorreu da atuação de terceiro, mediante fraude perpetrada fora do ambiente das instituições financeiras, aliada à conduta do próprio consumidor, não sendo possível imputar às rés a responsabilidade pelos danos experimentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em relação à parte apelante, por se tratar de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026